Tribunal: TJBA
Processo: 8009747-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009747-34.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a litispendência, ao fundamento de inexistência de tríplice identidade entre as demandas, em razão da diversidade dos contratos discutidos, com pretensão de reconhecimento de omissão e consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da litispendência e da coisa julgada, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia ao afastar a litispendência, com base na ausência de tríplice identidade entre as demandas.

A diversidade dos contratos discutidos, celebrados em momentos distintos, afasta a identidade de causa de pedir e de pedido, inviabilizando o reconhecimento de litispendência e coisa julgada.

A alegação de coisa julgada também exige a tríplice identidade entre as ações, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, requisito não verificado no caso concreto.

A existência de ação anterior julgada improcedente não gera coisa julgada material quando ausente identidade objetiva entre as demandas.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, conforme art. 489, §1º, do CPC.

A pretensão do embargante revela intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado implicar, necessariamente, alteração do resultado. 2. A ausência de tríplice identidade entre demandas, especialmente diante de contratos distintos, afasta a litispendência e a coisa julgada. 3. A inexistência de identidade objetiva entre ações impede a formação de coisa julgada material, ainda que haja decisão anterior de improcedência. 4. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 337, §2º; 489, §1º.